Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-63.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 215-A, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes sobre a prática do crime.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. Ao se somar os relatos firmes e correntes da vítima com os demais elementos probatórios contidos nos autos, não há dúvidas de que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros.
5. Tendo em vista as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas alegações da testemunha policial, a condenação deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.